Tribunal: TJDFT
Processo: 0745504-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745504-16.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. RECORRIDO: FRANCISCO GOMES DE SÁ NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 2012.01.1.199437-9. CONSTRUTORA. MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. EMPREENDIMENTO TOP LIFE. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ENTREGA. ATRASO. CONFIGURAÇÃO. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. HABITE-SE. 1. Na ACP no 2012.01.1.199437-9 foi reconhecida a obrigação de a construtora ré indenizar os compradores das unidades imobiliárias dos empreendimentos denominados Top Life e Green Towers por lucros cessantes em virtude do atraso na entrega das obras. Não foi estipulado o termo final da indenização. O juízo da liquidação da ação coletiva, contudo, reconheceu a expedição do habite-se como marco final. 2. Em ações indenizatórias decorrentes de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, o valor a ser indenizado abrange todo o período em que o comprador deixou de usufruir os bens por culpa exclusiva da construtora e incorporadora, após o prazo de tolerância previsto contratualmente. Por isso, o termo inicial é o primeiro dia após o fim do prazo estipulado para a entrega do imóvel. 3. Quando se discute o marco final da indenização por atraso na entrega de imóvel adquirido na planta com base no binômio “carta de habite-se” e “entrega das chaves”, se as chaves são entregues após o habite-se, que é o padrão, o termo final é a entrega das chaves e não a expedição da carta de habite-se. 4. A entrega das chaves sem a “carta de habite-se” não permite aquilo que ela tem por finalidade: autorizar a habitação no imóvel. Sem a “carta de habite-se”, ainda que o comprador tenha as chaves, não há interrupção da obrigação indenizatória porque o comprador não pode usufruir do bem de forma plena. 5. Quando a possibilidade de utilização plena do imóvel se der a partir da expedição da carta de habite-se, esse deve ser o marco temporal final do pagamento dos lucros cessantes. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402, 403, 421, 884 e 944, todos do Código Civil, afirmando que o habite-se não pode ser considerado como marco final do período de mora, mas tão somente a efetiva entrega das chaves. Aponta divergência jurisprudencial com o Tema 996 dos recursos especiais repetitivos no STJ (REsp 1.729.593/SP). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o afastamento da condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC (ID 48557839). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 402, 403, 421, 884 e 944, todos do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.900/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024. No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, e a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado (no particular, na possibilidade de provimento do especial)” (AgInt na Pet n. 16.572/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015